Tribunal: TJMT
Processo: 1028933-08.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028933-08.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE BRAGA SOUZA PAVONI - CPF: 692.064.571-87 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM DE IDA E VOLTA – CANCELAMENTO COM COMUNICAÇÃO DE VOO – VALOR REEMBOLSADO E UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PELA AUTORA - CUMPRIMENTO DA REGRA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Ocorrendo cancelamento do voo, necessária se faz a prévia comunicação ao passageiro.

2.

Tendo a Companhia Aérea observado o prazo de 72h previsto no artigo 12 da Resolução 400/2017 da ANAC na comunicação da alteração/cancelamento do voo, não há que se falar em danos morais.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos seguintes termos:

“Da análise dos autos verifico verossímeis as assertivas no sentido de que houve falha na prestação de serviços da Requerida, sendo cancelado os vôos de retorno, restou evidente a falha que agrava mais a ausência de aviso prévio por parte da Cia aérea, o que lhe causou vários transtornos.

Dessa forma, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte Reclamante.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PROCEDENCIA
o pedido inicial para: a)
CONDENAR
a Reclamada, a pagar o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) a título de indenização por danos morais ao Requerente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data;
”

Nas razões de recurso sustenta a recorrente que agiu de acordo com as regras que incidem sobre a questão, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, para minorar o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A recorrida adquiriu, juntamente com sua família, passagens de ida e volta para o trecho Porto Seguro/Rondonópolis, com ida no dia 10.01.2022 e retorno no dia 16.01.2022.

Informa que o trecho de ida ocorreu dentro da normalidade, porém ao chegar ao destino foi informada do cancelamento do voo de volta, com reacomodação em outro voo, com conexão fracionada, que partiu de Porto Seguro no dia 18.01.2022, com conexão em Campinas e chegada em Rondonópolis no dia 19.01.2022.

Afirma que não houve assistência devida.

A recorrente, a seu turno, afirma que o cancelamento do voo decorreu da necessidade de readequação da malha aérea, tendo comunicado a recorrida previamente, a qual optou pelo reembolso da passagem e aquisição de outra.

Razão assiste à recorrente.

Não apenas os
prints
de tela juntados pela reclamada demonstram como também os documentos trazidos pela autora que houve comunicação prévia do cancelamento do voo, o que pode ser verificado pela data de emissão da segunda passagem de volta, a qual foi emitida, em 13.01.2022, pela mesma agência de viagens em que a recorrida fez a reserva inicial das passagens (id 195204681). Senão vejamos:

Tendo por norte que a recorrida chegou em Porto Seguro no dia 10.01.2022 e, conforme ela mesma informa, foi comunicada do cancelamento do voo de volta quando chegou ao destino (Porto Seguro) e o voo inicialmente adquirido para volta era para o dia 16.01.2022, houve comunicação prévia do cancelamento, o que é corroborado pela emissão de nova passagem, em 13.01.2022, para retorno em 18.01.2022.

Com efeito, resta claro que a Companhia Aérea recorrente agiu de acordo com o previsto na norma do artigo 12 da Resolução no 400/2017 da ANAC, que exige o prazo de 72h.

Ora, se a Azul Linhas Aéreas S/A observou o prazo acima descrito, por conseguinte não está incorrendo em ilícito algum que pudesse dar ensejo a reparar danos morais, razão pela qual entendo que deve a sentença ser reformada para afastar a condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação e julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024